Tribunal: TJDFT
Processo: 0751291-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO QUANTO A COMPRA DE BICICLETA. COMPRA NÃO CONCRETIZADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/vencida, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, afirma que teve que suportar a entrega de produto diverso daquele efetivamente comprado. Aduz que houve falha na prestação do serviço que lhe causou infortúnios. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 32740374). Contrarrazões apresentadas (ID 32740393).
III. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, a frustração da autora se deu quanto ao fato de ter comprado uma bicicleta no site da requerida e ter recebido produto diverso daquele adquirido, o que levou ao cancelamento da compra. Verifica-se, pelo que dos autos consta, que se trata de dano patrimonial, o qual já foi ressarcido pela requerida.
IV. Em relação ao alegado dano moral, destaca-se que não há no caso comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual, sendo que o bem adquirido não é de uso essencial. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.